Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-16.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701630-16.2021.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL REGINO TOBIO PORTELA RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., ACGN VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME DESPACHO Aos recorridos sobre a petição constante do ID 29919804 e documentos no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 15 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito